Tribunal: TJMT
Processo: 1011334-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011334-36.2020.8.11.0000
Agravante: HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente no 1008185-60.2019.8.11.0002, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de sustação do apontamento junto ao Cadastro de Inadimplentes, relativo à Certidão de Dívida Ativa no 2018784021.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o órgão ambiental estadual realizou vistoria em suas dependências, no dia 30/09/2016 e no dia 04/10/2016, sendo lavrado auto de inspeção.
Argumenta que, no dia 03/03/2017 fora surpreendido com uma nova fiscalização, que resultou na lavratura de termo de embargo e interdição, ao fundamento de ausência de apresentação de defesa em relação aos termos de inspeção lavrados anteriormente, com a aplicação de multa sancionatória no valor de duzentos e cinquenta mil reais.
Assevera que, não obstante tenha apresentado defesa nos autos do processo administrativo, a petição protocolada não fora juntada aos autos e, portanto, não sendo submetida à análise.
Afirma que impetrou Mandado de Segurança, autuado sob o no 746 -37.2017.811.0082, e inobstante a concessão da liminar, determinando a suspensão do termo de interdição e embargo, ao final, a ordem fora denegada, encontrando-se pendente de julgamento o Recurso de Apelação.
Alega, em que pese a discussão da legitimidade da multa sancionatória esteja sub judice, houve inscrição do débito em dívida ativa e inscrição no Cadastro de Inadimplentes, o que implica em prejuízo à manutenção de sua atividade comercial, face a restrição de crédito junto a fornecedores e instituições financeiras.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa sancionatória, relativa ao auto de infração no 157470/2017, inscrita em dívida ativa e lançada no cadastro de inadimplentes.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a legitimidade da multa sancionatória, é objeto de discussão nos autos do Mandado de Segurança, ainda pendente de julgamento perante esta Egrégia Corte de Justiça, em razão da interposição de Recurso de Apelação Cível.
Destarte, limita-se os autos de origem, a aferir se o Recorrente faz jus à suspensão da exigibilidade da multa sancionatória, bem como do consequente lançamento em dívida ativa e inscrição no cadastro de inadimplentes.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, a lavratura do auto de infração e aplicação de multa sancionatória não decorrem da ausência de resposta aos Autos de Inspeção, como alega o Recorrente, mas em razão da comprovação de que o Agravante estava operando em desacordo com as normas ambientais.
Registre-se ainda que, inobstante a elaboração de laudo posterior, de forma unilateral, atestando eventual regularidade no funcionamento da Recorrente, o que se admite a título de argumento, tal fato, por si só, não permite excluir a hipótese que, em período pretérito, a Agravante exercia suas atividades de forma a degradar o meio ambiente.
Feitas estas considerações, em sede de cognição sumária, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do direito, necessária para fins de concessão da tutela de urgência.
Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da sustação do apontamento junto ao Cadastro de Inadimplentes, inexistindo fundamento apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator